Tribunal: STF
Processo: HC 102300
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2010-09-28
Data de publicação: 2010-09-28

Ementa:
EMENTA 


  




 Habeas corpus – Prisão preventiva – Excesso de prazo – Questão não apreciada pelas instâncias inferiores. Impossibilidade de conhecimento pelo STF – Supressão de instância – Writ não conhecido nesse aspecto. Prisão preventiva decretada com fundamento na suposição de que o réu poderia reagrupar-se com terceiro para retomada das atividades criminosas e constranger testemunhas – Ausência de base empírica a justificar as suspeitas do julgador. Réu que se encontra preso cautelarmente há mais de cinco anos em decorrência de outras condenações, sem demonstração de situação concreta no sentido de que retomará as atividades ilícitas ou que possa vir a constranger testemunhas – Caráter extraordinário da privação cautelar da liberdade individual – Situação de injusto constrangimento configurada – Writ parcialmente conhecido e, nessa parte, deferido. 




1. Inicialmente, verifico que a alegação referente ao excesso de prazo não foi analisada pelas instâncias inferiores, sendo inviável a análise desse pedido pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de supressão de instância, em afronta às normas constitucionais de competência. Precedentes. 




2. A mera suposição, fundada em simples conjecturas, não pode autorizar a decretação da prisão cautelar de qualquer pessoa. A decisão que ordena a privação cautelar da liberdade não se legitima quando desacompanhada de fatos concretos que justifiquem a sua necessidade, não podendo apoiar-se, por isso mesmo, na avaliação puramente subjetiva do magistrado de que a pessoa investigada ou processada, se em liberdade, poderá delinquir, ou interferir na instrução probatória, ou evadir-se do distrito da culpa, ou, então, prevalecer-se de sua particular condição social, funcional ou econômico-financeira. Presunções arbitrárias, construídas a partir de juízos meramente conjecturais, porque formuladas à margem do sistema jurídico, não podem prevalecer sobre o princípio da liberdade, cuja precedência constitucional lhe confere posição eminente no domínio do processo penal. Fundamentação que – quando não se perde em juízos de valor sem indicação da sua base empírica – apega-se a circunstâncias estranhas à finalidade cautelar da prisão processual. 




3. Sem que se caracterize situação de real necessidade, não se legitima a privação cautelar da liberdade individual do indiciado ou do réu, máxime quando já segregado cautelarmente do meio social há mais de cinco anos. Ausentes as razões de necessidade, revela-se incabível, ante a sua excepcionalidade, a decretação ou a subsistência da prisão preventiva. Precedentes. Writ parcialmente conhecido e, nessa parte, deferido.